Tribunal: TJDFT
Processo: 0732025-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732025-89.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP AGRAVADA: CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. DESPACHO BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. De início, cumpre esclarecer que a peça recursal consigna nome diverso do da parte recorrente. Todavia, compulsando os autos, verifico tratar-se de mero equívoco na denominação. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo à análise. A agravante afirma que o recurso não demanda o revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalta que o apelo visa anular o acórdão impugnado. Sustenta, ainda, que a matéria não está pacificada no âmbito da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 26172720 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399. Indefiro o mesmo pleito, por parte da agravada, tendo em vista o convênio firmado pelo representante processual desta com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018